Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória, em sede de ação anulatória de multa imposta pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante alegou que sagrou-se vencedora em licitação para o fornecimento de equipamentos de informática e, após assinado o contrato, ficou impedida de entregar os bens por desabastecimento do mercado em razão da pandemia. Solicitou a prorrogação do prazo de entrega e teve seu pedido negado, o que culminou pela rescisão do ajuste com aplicação de multa por inexecução e inscrição no SICAF. O contrato permitia a dilação e o fabricante declarou as dificuldades na produção, por isso interpôs recurso administrativo, mas o requerimento foi rejeitado. O juízo de origem indeferiu a liminar e facultou o depósito da multa para suspender a sua exigibilidade. Nas razões recursais, a agravante reiterou os termos da inicial e requereu a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da multa e da inscrição no SICAF”. Ao final, pretende o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 30589917. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o agravante pretende a suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo DISTRITO FEDERAL e da respectiva inscrição no SICAF. O ato judicial objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, em face da CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, na qual requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da multa aplicada, do registro respectivo no SICAF e da inscrição do valor correspondente na dívida ativa do Distrito Federal. Para tanto, afirma que logrou êxito em licitação promovida pela CLDF, ocasião em que celebrou o contrato CONTRATO-PG No 31/2021-NPLC. Diz que, em razão da pandemia, obteve informação de que não seria possível adquirir determinados objetos contratados junto aos fornecedores (equipamentos especificados nos itens 2, 3 e 4 do contrato assinado). Explica que tal situação se deu em razão de desabastecimento do setor. Aduz que formulou pedidos de prorrogação de prazo para o respectivo fornecimento, mas que os pedidos foram denegados. Relata que, em razão da situação descrita, a CLDF rescindiu o contrato consigo e ainda lhe aplicou multa por inexecução contratual, nos termos da cláusula 8a – id. 107487494 - Pág. 4. No mérito, postula anulação da multa aplicada, ou sucessivamente, a redução da porcentagem da multa para 5% (cinco por cento), bem ainda, no caso de aplicação da multa, que seja lastreada no valor dos itens do pedido de prorrogação (2, 3 e 4) e não no valor global do contrato. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Inicialmente, verifico que o processo não se relaciona com defesa das prerrogativas da casa legislativa ré, razão pela qual a CLDF não possui capacidade processual, devendo, em seu lugar, figurar o DF. Destarte, o polo passivo deverá ser retificado, a fim de que o ente federativo seja incluído como réu e a CLDF seja excluída. Feito esse registro, passo à análise da tutela de urgência. Pois bem. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No particular, não vislumbro a probabilidade do direito. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, neste primeiro olhar, eventuais vícios na atuação da CLDF, especificamente quanto à imposição da multa, visto que os ofícios, parecer e relatório constante dos autos vão ao encontro do atributo do ato administrativo consistente na presunção de legitimidade. Ademais, observa-se inclusive que foi assegurado o contraditório na seara administrativa, na medida em que a autora teve seu recurso manejado administrativamente indeferido, conforme se infere do ofício juntado no id. 107491916. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com a regular instrução probatória, bem como observância do contraditório. Pelas razões expostas, à míngua de atender aos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Todavia, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, faculto à demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Comprovado o depósito, intime-se o DF acerca da suspensão da exigibilidade da multa imposta. Nesse caso, o DF deverá cumprir a medida em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Retifique-se o polo passivo, excluindo a CLDF e incluindo o Distrito Federal. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que foi multada por inexecução contratual e após o indeferimento de seu pedido de prorrogação de prazo para entrega de equipamentos de informática. Em exame dos autos do respectivo processo administrativo, verifica-se que a dilação de prazo foi rejeitada em razão da necessidade da administração pública, conforme restou consignado no Ofício n. 2/2021-SEINF (ID 30589920 - Pág. 111): “Em resposta ao documento encaminhado à Câmera Legislativa do Distrito Federal - CLDF em 01/08/2021, sob o título “REF. COM_CLDF_ADM_30072021_643_DES_CRT” ( 0496039), contendo solicitação de prorrogação de prazos para entrega de equipamentos, informamos: 1. Preliminarmente, cabe registrar que a CLDF está cumprindo o prazo previsto no Termo de Referência, item 8.9.2, em relação à resposta à solicitação enviada, qual seja, 3 (três) dias úteis; 2. No tocante ao mérito da solicitação, cabe destacar: 1. A própria empresa, em sua “Solicitação”, cita que “a crise pandêmica atual, que já se arrasta há mais de um ano...”. Contudo, quando da realização do certame, em 13/05/2021, este fato já era conhecido, não havendo fato novo que motive o possível atraso; 2. Pelo princípio da isonomia, um dos principais pilares do procedimento licitatório, previsto inclusive no art. 37, XXI da Constituição Federal, a concessão do acréscimo de prazo, neste momento, alteraria cláusula prevista no Termo de Referência, prejudicando eventual participação de outras empresas no certame ou modificando o preço ofertado pelas demais concorrentes; 3. Há necessidade da CLDF dispor dos equipamentos para cumprir suas demandas internas imediatamente. Diante dos fatos acima elencados, decidiu-se pelo não acolhimento do pedido de prorrogação de prazo solicitado pela empresa. Concede-se prazo de 3 (três) dias úteis para que a empresa se manifeste em relação ao cumprimento efetivo do contrato e a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido do dia 30 de agosto de 2021, para que, caso contrário, esta unidade possa avaliar as opções de solução desta demanda.” Após a rejeição da defesa prévia, foi apresentado recurso administrativo, o qual foi indeferido e confirmada a multa nos limites estabelecidos no contrato (ID 30589920 - Págs. 125/131). Verifica-se dos autos que o processo administrativo teve curso regular, observou-se o aspecto formal e resguardou-se o direito à ampla defesa da ora recorrente. Assim, neste juízo de cognição sumária e diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CRIAÇÃO DE PASSERIFORME EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS REGULAMENTARES. MULTA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Sendo evidente que, nos termos das normas regulamentares, incumbia ao apelante, na condição de criador autorizado de passeriformes, manter, em sua posse, notas fiscais correspondentes, revela-se prescindível ao acertamento do litígio, prévia intimação do réu para manifestar-se sobre eventual guarda da nota fiscal em suas dependências. Rejeitada a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pela parte autora, relacionadas à afirmada ilegalidade do auto de infração e correspondente aplicação de multa foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação. 3. As presunções de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos são relativas. No entanto, para elidi-las, deve o interessado produzir prova de que foram praticados em violação à lei ou ato regulamentar, bem assim que os fatos nele espelhados não correspondem à realidade. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do feito, que a lavratura do auto de infração foi regular, bem assim que o procedimento administrativo que se seguiu observou o aspecto formal, com possibilidade de exercício de ampla defesa, há que ser mantida hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de sua invalidação. 4. Apelação não provida. (Acórdão 1188174, 07141571820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, o art. 151 do Código Tributário Nacional assegura ao devedor o direito de suspender a exigibilidade dos créditos da Fazenda Pública mediante depósito integral em dinheiro. Para a obtenção desse efeito legal, a atuação do Poder Judiciário é prescindível, pois se trata de um direito previsto na norma tributária. Mas neste sentido, a decisão atacada facultou o depósito integral da multa e, comprovada sua realização, a suspensão de sua exigibilidade, com o intuito de evitar os consectários da mora. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator